Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703687-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos, em peça única, por ÊNIO ANTÔNIO MANFROI FILHO, em ataque às decisões desta Presidência, IDs 26538727 e 26538758, que não conheceram, respectivamente, do agravo de ID 24970104, porquanto manifestamente incabível, bem como do agravo de ID 24971110, por afronta aos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa. Sustenta, em síntese, que, as decisões impugnadas são omissas e ausentes de fundamentação, bem como que desconsideraram os termos do enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil que defende a apresentação simultânea de ambos agravos repelidos. Os embargos não merecem ser conhecidos. Isso porque, verifica-se que as decisões combatidas estão escoradas em fundamentos suficientes aptos a justificarem a manutenção. Quanto ao decisum de ID 26538727, justifica-se a manutenção, porquanto o Estatuto Processual Civil prevê como escudo, exclusivamente, o agravo do art. 1.042, para rebater a inadmissão do recurso constitucional, configurando erro grosseiro o manejo do agravo interno disposto no art. 1.021 do Codex. Já, quanto à decisão de ID 26538758, uma vez apresentado o recurso de ID 24970104, cessou o exercício do direito ao manuseio do agravo de ID 24971110 em combate ao mesmo decisum de ID 24180153. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 26892087. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018